Tribunal: STF
Processo: Rcl 55214
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.   



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Ferrovia Centro Atlântica S.A. contra decisão monocrática por meio da qual julguei extinta a reclamação, por ausência de interesse processual.  



    2. O embargante narra que o presente recurso é motivado exclusivamente por um error in procedendo cometido pelo Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro no cumprimento de Carta de Ordem, que escapou da análise deste feito, ante a incorreção das informações prestadas pelo Tribunal de origem.  



    3. Alega inexistência de inércia de interesse processual, porquanto não foi suficientemente notificado para o devido recolhimento das custas na origem, uma vez que o Tribunal não cumpriu a ordem deste Supremo. Argumenta que os sucessivos ofícios mencionados nas informações do TJRJ foram, todos eles, destinados exclusivamente a esta Corte Suprema.  



    4. Assevera não ter sido oportunizado o pagamento das custas judiciais após a conferência acerca da divergência no demonstrativo respectivo, mesmo ante ordem expressa para a intimação, de modo que o Tribunal de origem não poderia ter encerrado seu mister e restituir a Carta de Ordem, em flagrante error in procedendo, induzindo a conclusão pela desídia da parte ora embargante.  



    5. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam providos com efeitos modificativos, a fim de reformar a decisão ora recorrida e ordenar a devolução da Carta de Ordem ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que a Secretaria atualize as custas judiciais devidas e promova a intimação da ora recorrente para o devido pagamento.  



    6. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim se manifestou acerca dos argumentos apresentados pelo ora embargante no presente recurso (e-doc. 40; grifos e destaques acrescidos):  



    “(...) Sobre as alegações recursais, este Tribunal de Justiça esclarece que, ao receber a Carta de Ordem n. 12633/2022, a Secretaria do Órgão Especial certificou a necessidade de recolhimento das custas processuais. Diante disso, a parte foi intimada, por meio de publicação em Diário Oficial Eletrônico, para realizar o recolhimento 



    A Recorrente se manifestou nos autos alegando que a certidão se referia, no seu cabeçalho, a número de processo distinto e requereu apuração. 



    A Secretaria exarou nova certidão esclarecendo que o erro material quanto ao número do processo no cabeçalho não comprometia a regularidade dos cálculos, eis que todas as demais informações processuais contidas no documento estavam corretas, e reiterou-se a determinação de recolhimento das custas processuais. 



    Após, expediu-se ofício ao e. Supremo Tribunal Federal solicitando a intimação da parte para recolhimento das custas processuais, a qual foi reiterada em outras três oportunidades (Ofícios expedidos em 24/10/2022, 27/03/2023, 02/05/2025 e 28/07/2025), como de praxe, tendo sido devolvida a Carta de Ordem pela não realização do preparo.



    Com a devida vênia aos argumentos recursais, a tentativa de atribuir à Secretaria do Órgão Julgador o cometimento de erro de procedimento na realidade indica o intuito de retirar o foco de sua evidente inércia em promover a correta instrução dos autos. 



    Conforme dispõe o artigo 82 do Código de Processo Civil, "incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título". 



    Ademais, vale destacar que, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito em que a parte, apesar de intimada, não realizar o devido recolhimento das custas. 



    Conjugando esses dispositivos para aplicação no caso concreto, tem-se que era dever da parte autora preparar a Carta de Ordem para viabilizar a citação.



    A Recorrente tinha pleno conhecimento da necessidade de recolhimento das custas, tanto que apresentou impugnação à certidão cartorária e, mesmo assim, passou 3 (três) anos sem realizar o preparo, desatendendo o princípio da colaboração, previsto no art. 6º do CPC, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva ". 



    Por isso, ainda que alegue a ausência de intimação, é inegável a sua inércia e a relação de causalidade com a impossibilidade de realização da diligência. 



    Assim, tendo em vista a publicação de chamamento ao recolhimento das custas pela Secretaria do Órgão Julgador, da qual houve ciência inequívoca da parte, somada ao abandono da causa por 3 (três) anos, é possível classificar a hipótese como de ausência de interesse processual, tal como reconhecido na decisão terminativa ora recorrida. 



    Ante o exposto, salvo melhor entendimento, não se verifica o alegado error in procedendo. (...).”  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.  



    8. No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.  



    9. Na decisão embargada, julguei extinta a reclamação e declarei prejudicado o recurso interposto, nos seguintes termos:  



    “(...) 6. Conforme Ofício nº 928.2025-DETOE-SECIV, de 28/07/2025 (e-doc. 31, p. 1), o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro restituiu os autos da carta de ordem oriunda da presente reclamação, com a seguinte informação (e-doc. 31, p. 46): 



    “Cuida-se de carta de ordem expedida pelo E. Supremo Tribunal Federal e autuada neste Tribunal em 3/10/2022. A certidão de fl. 85 apontou as custas pendentes de recolhimento por parte da interessada FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A. e o despacho de fl. 92 determinou a expedição de ofício solicitando o recolhimento das custas devidas. Assim, foi expedido o ofício de fl. 94 em 25/10/2022 (fl. 95), o qual foi reiterado pelo ofício de fl. 100, expedido em 08/11/2022 (fl. 101), pelo ofício de fl. 104, expedido em 27/3/2023 (fl. 105), e pelo ofício de fl. 114, expedido em 2/5/2024 (fl. 115).  



    Desse modo, considerando que até o momento a parte interessada não promoveu o recolhimento das custas devidas para o cumprimento da carta de ordem, conforme certidão de fl. 124, devolva-se com nossas homenagens.”  



    (...)



    7. Diante da inércia da parte agravante, no que diz respeito ao recolhimento das custas devidas para o cumprimento da carta de ordem, revela-se evidente a ausência de interesse processual.



    8. Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, ficando prejudicado o recurso interposto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. (...)”  



    10. Como informado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a ora embargante foi intimada várias vezes para recolher os valores referentes às custas necessárias para a continuidade do processo, contudo, quedou-se silente, passando 3 (três) anos sem realizar o preparo.  



    11. A embargante não traz aos autos nenhuma prova do alegado em seus embargos. Assim, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, c/c art. 1.024, § 2º, do CPC.  



    13. Consigno que a eventual apresentação de agravo regimental com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva jurisdicional. A insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.   



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator